Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722408-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A Embargados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A (Id. 72277948) e Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A (Id. 72281117) contra o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 71857775), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Os autos vieram à conclusão para a análise do requerimento formulado na petição referida no Id. 73364736, por meio do qual a sociedade anônima Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A postula a juntada de documento. É a breve exposição. Decido. Na hipótese em exame convém destacar que de acordo com a regra prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem "novos", na hipótese de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença. Além disso, o parágrafo único do aludido artigo acrescenta que é admissível a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte que a produziu comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, sendo atribuição do órgão jurisdicional, em qualquer caso, a avaliação a respeito da conduta da parte, de acordo com a boa-fé. Por regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). No caso, o documento apresentado pela ora embargante é uma cópia do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região em relação a tema semelhante ao dos presentes autos (Id. 73364745). Não obstante, o aludido provimento jurisdicional não se enquadra no conceito de documento novo. Em verdade, trata-se de mera decisão colegiada, sem caráter vinculativo ou de reprodução obrigatória. Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça é soberano para deliberar a respeito dos temas submetidos ao seu conhecimento, como é elementar. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da juntada de documentos novos: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA DE DÍVIDAS E BEM IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PROVEITO DA FAMÍLIA. NÃO HÁ. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. DESCONSIDERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelecer a data de separação de fato entre o ex-casal, bem como se houve equívoco do Magistrado quanto a tal fato, é matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo com ele ser analisado. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em repartição de dívidas contraídas na constância do matrimônio quando a parte deixa de comprovar a sua efetiva existência, com valores e datas de contratação, especialmente diante de indícios de que os valores, obtidos apenas em nome do autor, não foram revertidos em proveito da ré. 3. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a realização dos atos anteriores, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos dos artigos 434, 435 e 1.014 do CPC. 4. Apelação cível desprovida.” (Acórdão 1698783, 0702608-20.2021.8.07.0002, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE TITULARIDADE/PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. FATO INCONTROVERSO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ. 1. A produção de prova documental, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, em regra, é feita na petição inicial e na contestação, no entanto, é admissível também em outras oportunidades quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação oportunamente ou quando for documento novo. 2. In casu, intimadas as partes acerca da comprovação da titularidade e propriedade dos bens móveis, imóveis, dívidas e investimentos dos quais se pretendiam a partilha ou não, as partes nada apresentaram a comprovar as suas alegações, devendo a sentença ser mantida a esse respeito. 3. Quanto ao reconhecimento da união estável com seu ex marido pelo período de 1999 até junho de 2002, o fato está comprovado e foi devidamente acertado entre as partes em audiência, devendo a sentença ser modificada apenas neste ponto em questão. 4. Recursos CONHECIDOS. DESPROVIDO da parte autora/apelante e PARCIALMENTE PROVIDO da parte ré/apelante.” (Acórdão 1836776, 0715395-61.2020.8.07.0020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024.) Finalmente, conclui-se que o acórdão trazido aos autos revela-se dispensável para o exame das circunstâncias existentes na presente demanda. Com efeito, o requerimento elaborado pela recorrente não pode ser acolhido. Feitas essas considerações, indefiro a juntada do mencionado documento. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator